Tribunal: STF
Processo: ARE 1479591
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Ilha Comprida/SP interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 21) que, à anotação de não-demonstração da repercussão geral da matéria impugnada, bem como em razão da incidência dos enunciados 280 e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 15):  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei nº 1.971, de 12 de dezembro de 2022 do município de Ilha Comprida/SP, que concede cestas de natal aos servidores públicos municipais e, por arrastamento, da lei municipal 1.565, de 21 de dezembro de 2018, também do município de Ilha Comprida/SP.



    Violação aos princípios da razoabilidade, do interesse público e das exigências do serviço. Ofensa aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual.



    A concessão de cestas de natal aos servidores públicos municipais não observa o interesse público ou as exigências do serviço, mas apenas o interesse privado dos próprios servidores.



    Inconstitucionalidade configurada, assegurada apenas a irrepetibilidade dos valores referentes às cestas de natal recebidas de boa-fé. Precedentes.



    Ação procedente.  



    Em suas razões, o recorrente alega que seriam superáveis os apontados óbices.



    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões (eDoc 25), pugnando pela manutenção da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário é mesmo inadmissível.



    Observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 17, fl. 3):



    O presente recurso extraordinário trata da legislação que prevê o fornecimento de cestas natalinas aos servidores públicos, o que, ao fim e ao cabo, figura como quaisquer cestas básicas ou auxílio-alimentação fornecidos por quaisquer entes federativos, com a única diferença de que é feita em momento específico do ano.



    Tal questão, portanto, interessa a todos os Municípios brasileiros, pois que os diversos possuem normas parecidas ou com intuito conexo, além do que revelador da autonomia municipal.



    Outrossim, a matéria jurídica trazida evidencia clara importância na medida que servirá de paradigma para a definição de parâmetros jurídicos para a instituição de cargos em comissão nos municípios espalhados pelo país.



    Nesta toda, o debate ultrapassa o caso concreto e tem repercussão em outras esferas.



    Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da existência de repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    [...]



    .......................................................................................................



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 109, I – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Para além disso, o Órgão Especial do Tribunal estadual declarou a inconstitucionalidade da lei impugnada em razão de sua incompatibilidade material com os princípios da razoabilidade e do interesse público.



    Portanto, não foram debatidas, na origem, as matérias atinentes aos dispositivos constitucionais tidos por violados: organização político-administrativa (art. 18, caput); competência legislativa municipal (art. 30, inciso I); sistema remuneratórios dos servidores públicos (art. 39, caput, e § 1º); e iniciativa legislativa privativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, ‘c’).



    Tal o contexto, ausente o necessário prequestionamento a fazer incidir os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo à admissibilidade do recurso excepcional. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.235.044, AgR, ministro Edson Fachin.



    Ademais, esta Corte não admite a tese do denominado “prequestionamento implícito ou ficto". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo em parte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado ‘prequestionamento implícito’.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Por não haver sido fixada verba honorária na origem, não incide a hipótese de majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente